Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0715110-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA VIDAL DE MENEZES DAIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIANA VIDAL DE MENEZES DAIA contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que a parte ré fosse condenada a reparar o dano material decorrente de acidente de trânsito. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Na situação dos autos, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não promoveu o recolhimento do preparo, sendo que o juízo de origem concedeu o prazo de 5 dias para o recolhimento em dobro (ID 24769795). Todavia, a parte autora apresentou as guias e recolhimentos, na forma dobrada, apenas da “guia recursal”, conforme IDs 24769798-24769799. Desse modo, foi proferido novo despacho, onde o juízo de origem esclareceu que o depósito recursal era feito em outra guia, concedendo novo prazo de 5 dias para o seu recolhimento. Assim, a parte recorrente juntou os documentos ID 24769806-24769807, relativos ao pagamento, na forma simples, da “guia inicial”. O enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, ressalta que inexiste abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Esse prazo é contado minuto a minuto, porque fixado por hora, a teor do que dispõe o parágrafo 4o do artigo 132 do Código Civil. (Acórdão n.1021348, 07009514020178070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no PJe: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Vejamos: Art. 74.: O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais. De todo modo, o juízo de origem concedeu a possibilidade que fosse recolhido o preparo, desde que realizado na forma dobrada. Todavia, a parte recorrente não efetuou o recolhimento em dobro da “guia inicial”, apesar de oportunizado pelo juízo de origem, uma vez que o pagamento IDs 24769806-24769807 foi efetuado na forma simples. Inclusive, ainda que na segunda oportunidade concedida pelo juízo de origem, no despacho ID 24769802, conste apenas a concessão de novo prazo para recolhimento da outra guia faltante, é certo que aquele despacho complementava o anterior, ID 24769795, quando havia sido determinado que a parte recorrente realizasse o recolhimento do preparo em dobro. Cumpre elucidar que o preparo recursal compreende o pagamento das duas guias (guia inicial e recursal), sendo que a determinação exigia o recolhimento em dobro de ambas as guias, o que ausente no caso concreto, face o recolhimento na forma simples da “guia inicial”. Assim, e reforçando que inexiste possibilidade de reabertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal, constata-se que o recurso não preencheu pressupostos de admissibilidade, o que impõe o seu não conhecimento. No mesmo sentido: “Prevê o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995, que: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A Lei não prevê a complementação de depósito, que demandaria intimação para tal. Todavia, o juízo de origem afastou a aplicabilidade da Lei 9.099/1995, intimando a parte autora para realizar a complementação do depósito, aplicando, portanto, o CPC/2015 quanto a essa possibilidade. Diante da aplicação do CPC/2015, deve ser observado o disposto no art. 1007, §4o, que determina: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” O comprovante juntado pelo autor no documento de ID. 5020562 demonstra o recolhimento do valor das custas processuais, sem a dobra prevista no art. 1007, §4o do CPC. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso”. (Decisão monocrática. PJe 07097348420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2018). Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por FABIANA VIDAL DE MENEZES DAIA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora